Tribunal: CARF
Processo: 10845.000132/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.000132/2011-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.234 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
LEANDRO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte faz alegações completamente genéricas, não apresentando
qualquer fundamento novo, tampouco carreia aos autos qualquer prova
documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a
autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo
57, §3o do RICARF

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o(a) contribuinte acima identificado(a) foi emitida a Notificação de Lançamento
de fls. 7/12, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2006, com
lançamento de imposto suplementar no valor de R$ 22.605,63, por ter sido apurada
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.000132/2011-14
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.234 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.000132/2011-14

Omissão de Rendimentos no montante de R$ 115.000,00 e Compensação Indevida do
Imposto de Renda Retido na Fonte no valor de R$ 6.674,43.
O(a) autuado(a) foi cientificado(a) do lançamento em 16/12/2010 (fls. 49) e apresentou
a impugnação em 17/01/2011 (fls. 2/5), alegando que os rendimentos considerados
como omitidos foram tributados na fonte, pela alíquota máxima (27,5%), não restando
imposto a ser recolhido.
Alegou, ainda, que não é cabível a multa de ofício, visto que não houve omissão de
rendimentos com o fito de gerar vantagem ilícita ou redução de tributação.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
São tributáveis na declaração de ajuste os rendimentos auferidos em decorrência do
trabalho assalariado ou de prestação de serviços.
MULTA DE OFÍCIO.
Apurada a infração é cabível a aplicação da multa de 75%, conforme disposto na
legislação própria..
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/11/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 28/11/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) Não houve omissão de rendimentos, vez que os honorários recebidos tiverem
o imposto de renda retido na fonte;
b) a multa aplicada é indevida em razão de não estar comprovado o dolo.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva e preenche os requisitos legais e dela conheço.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS
O próprio contribuinte reconhece que os rendimentos considerados como omitidos não
foram incluídos na declaração de rendimentos. Questiona somente o fato de que tais
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.234 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.000132/2011-14

rendimentos venham a gerar uma nova cobrança de tributo visto que teriam sido
tributados na fonte, pela alíquota máxima.
Com respeito à apresentação da declaração anual de ajuste assim estabelece o
Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no 3.000/1999):
Art. 787. As pessoas físicas deverão apresentar anualmente declaração de rendimentos,
na qual se determinará o saldo do imposto a pagar ou o valor a ser restituído,
relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário (Lei no 9.250, de 1995,
art. 7o).
Art. 83. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, e Lei no 9.477, de 1997, art. 10, inciso I):
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
Com exceção dos rendimentos tributados exclusivamente na fonte todos os demais
rendimentos tributáveis devem ser informados na declaração de ajuste, de forma a
compor a base de cálculo anual do imposto, a qual se sujeitará às deduções e alíquotas
aplicáveis. Do resultado apurado será deduzido o imposto de renda retido na fonte e
eventual antecipação de imposto.
Analisando o Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido, constante da notificação
de lançamento, observa-se exatamente a aplicação de tais procedimentos, o que gerou o
imposto de renda suplementar, apurado no lançamento.
Correto, portanto, os procedimentos adotados para a apuração do imposto devido.
MULTA DE OFÍCIO
O lançamento é uma atividade vinculada.
Assim, a multa aplicada de 75% está prevista no artigo 44 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996 e em plena validade, conforme aqui transcrita:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Da análise dos dispositivos legais expostos, podemos constatar que a multa de ofício de
75%, prevista no inciso I, é devida também nos casos de declaração inexata, ou seja, de
equívoco do contribuinte, independentemente da intenção do agente, por oposição ao
disposto no inciso II do mesmo dispositivo.
Assim, uma vez que o artigo 44, I, da Lei no 9.430, de 1996, estabelece literalmente o
percentual de 75% de multa no caso de lançamento de ofício, cabe à Autoridade Fiscal
exigi-la, juntamente com o imposto devido.
Inexiste, portanto, amparo legal que possibilite atender a pretensão do autuado, no
sentido de se dispensar a aplicação da multa de ofício.
A cobrança da multa de ofício decorre de infrações a legislação tributária, assim, deve-
se ressaltar que a responsabilidade por infrações tributárias é objetiva e independe da
culpa ou dolo do agente. Assim, não cabe a alegação de que não houve por parte do
contribuinte intenção de fraudar o fisco. O artigo 136 do Código Tributário Nacional
assim diz:
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.234 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.000132/2011-14

“Art.136 - Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”
Uma vez instaurado o procedimento de ofício, o crédito tributário apurado pela
autoridade fiscal somente pode ser satisfeito com os encargos do lançamento de ofício
(art. 957 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99).
Com relação à infração de compensação indevida do imposto de renda retido na fonte o
contribuinte não se manifestou, caracterizando-se como matéria não impugnada.
Pelas razões expostas e considerando tudo mais que consta dos autos, voto no sentido de
julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
É o meu voto.
DRJ em Campo Grande/MS, em 23 de outubro de 2014.
(Assinado Digitalmente)
PAULO SERGIO PEPERARIO
Relator
Conclusão
Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 80
DF CARF MF
Original